Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723270-69.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de multa por litigância de má-fé formulado pelo executado. Indeferimento. Elemento subjetivo. Ausente. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de multa por litigância de má-fé ao exequente. O agravante sustenta que o credor, mesmo ciente de decisão transitada em julgado vedando a responsabilização patrimonial dos herdeiros antes da partilha, requereu penhora de ativos financeiros em nome dos sucessores da devedora falecida, conduta que, a seu ver, configuraria litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de penhora formulado pelo exequente, apesar de indeferido pelo juízo de origem, configura litigância de má-fé a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. III. Razões de decidir 3. A condenação por litigância de má-fé exige a subsunção da conduta da parte a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, bem como a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave), consistente na intenção deliberada de obstruir o processo ou causar prejuízo à parte contrária. 4. A má-fé não pode ser presumida e deve ser aferida a partir de prova inequívoca da deslealdade processual, o que não se verifica na simples reiteração de pedido processual, ainda que indevido ou já rejeitado. 5. No caso concreto, a atuação do exequente ao requerer a penhora, embora improcedente, não se reveste de dolo ou deslealdade processual, nem ocasionou prejuízo processual ao agravante, razão pela qual não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.649.924/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1298253, Apelação cível n. 0707738-35.2019.8.07.0010, Relatora Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04.11.2020; TJDFT, Acórdão n. 2017748, Agravo de instrumento n. 0717536-40.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 1673074, Agravo de instrumento n. 0721850-34.2022.8.07.0000, Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 01.03.2023.. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 505 do CPC, defendendo afronta à coisa julgada, pois foi admitida a reiteração de pedido já definitivamente rejeitado pelo próprio Tribunal; c) artigos 80, incisos I, V e VI, e 81, ambos do CPC, argumentando que a conduta do recorrido caracteriza litigância de má-fé, por deduzir pretensão contra texto expresso de lei, proceder de modo temerário e provocar incidente manifestamente infundado. Sustenta, ainda, que, uma vez configurada a má-fé, a aplicação da multa é obrigatória, não se tratando de faculdade do julgador; d) artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil, asseverando que o alcance aos bens pessoais do herdeiro extrapola os limites de responsabilidade patrimonial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. A parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 79873067, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não cabe seguir o apelo quanto à apontada violação aos artigos 505 do CPC e 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, o recurso não mereceria seguir, pois a apreciação das teses recursais, tais como postas, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a tese de malferimento aos artigos 80, incisos I, V e VI, e 81, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório. Incide, assim, o já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q